Tribunal: TJMT
Processo: 1007573-20.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007573-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCIA MARIA LUCIO - CPF: 800.436.581-72 (APELADO), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS LIRA NEVES - CPF: 028.913.311-41 (ADVOGADO), JOAO VICTOR LIRA DE RESENDE - CPF: 066.738.431-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO - CONFIGURAÇÃO DA MORA -
REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por instituição bancária visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de busca e apreensão fundado em inadimplemento contratual, sob alegação de abusividade na taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios contratados em percentual superior à taxa média de mercado caracterizam abusividade a justificar revisão judicial; e (ii) saber se a ausência de depósito do valor incontroverso descaracteriza a mora do devedor, impedindo o exercício da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. As taxas de juros pactuadas pelas instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo admitida intervenção judicial apenas em casos excepcionais de abusividade comprovada, nos termos da jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (STJ).

4. A taxa de 2,62% ao mês, embora superior à média de mercado à época da contratação, não ultrapassa o limite tolerado pela jurisprudência — até 1,5 vez a taxa média divulgada pelo BACEN — nem apresenta flagrante desvantagem ao consumidor, não havendo comprovação de onerosidade excessiva.

5. A ausência de depósito do valor incontroverso impossibilita o afastamento da mora do devedor, legitimando o exercício do direito potestativo à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de busca e apreensão formulado pela instituição financeira.

Inversão dos ônus sucumbenciais. Honorários majorados para 12%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente superiores à média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva ou desvantagem desproporcional ao consumidor.

2. A ausência de depósito do valor incontroverso impede a descaracterização da mora e autoriza o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007573-20.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO:

MARCIA MARIA LUCIO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos da
Ação de busca e apreensão nº 1007573-20.2022.8.11.0002, perante a Vara bancaria da Comarca de Várzea Grande.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que os juros remuneratórios pactuados estariam em desconformidade com a média de mercado à época da contratação, o que implicaria a descaracterização da mora e, por conseguinte, a improcedência da pretensão de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Inconformado, o apelante sustenta, resumidamente, a regularidade da taxa de juros pactuada (2,62% a.m. – 36,37% a.a.), a qual estaria dentro do limite de até uma vez e meia a média de mercado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como aduz que não houve depósito da parcela incontroversa pela parte devedora, o que impede o reconhecimento da descaracterização da mora.

Assevera ainda a ausência de condenação
pro rata.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos iniciais.

Preparo recolhido – Id. 279481367.

Contrarrazões apresentadas no Id. 279436964.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e aos efeitos jurídicos da ausência de depósito do valor incontroverso.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, impõe-se registrar que a pactuação de juros remuneratórios em contratos firmados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional goza de presunção de legalidade, sendo admitida a intervenção judicial apenas em casos de manifesta abusividade, conforme assentado no REsp 1.061.530/RS (2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009).

Nesse sentido:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d)
É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na hipótese, verifica-se que os juros contratados de 2,62% ao mês (36,37% ao ano) se situam abaixo do limite jurisprudencialmente tolerado, que admite percentuais de até uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Conforme demonstrado nos autos, a taxa média à época da contratação (dezembro de 2020) era de 1,47% ao mês, de modo que o limite jurisprudencial seria de 2,25% a.m., contudo, tal fato por si só não demonstra
não indica abusividade.

Inobstante,
os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes
do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Nesse sentido a Eminente Desa. Marilsen, integrante deste Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

2 –
Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

3 – Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

4 – Recurso do requerido provido – recurso adesivo do autor prejudicado.-

(N.U 1049392-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

A ausência de depósito, portanto, impede o reconhecimento da descaracterização da mora, tornando legítimo o exercício do direito potestativo do credor à busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de busca e apreensão formulado pelo banco apelante, a rigor, prejudicado os demais termos do apelo.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de julgar procedentes os pedidos autorais.

Por força do art. 85,§ 11°, do CPC, majoro os honorários para o novo importe de 12% (doze por cento).

Ao arremate, inverto integralmente a sucumbência a parte ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025